Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MÉRITO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO ANTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da coisa julgada, é necessário que haja entre duas ações identidade de partes, causa de pedir e pedido (artigo 301, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil).
2. Nos casos em que há distinção quanto às partes e causa de pedir, afasta-se a similitude entre as ações, assim como rejeita-se à alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada.
3. As deliberações de assembleia condominial não constituem atos irrevogáveis ou irretratáveis, sob pena de ensejar engessamento da vontade dos condôminos. Assim, a decisão colegiada que revoga deliberação anterior, não afronta o direito adquirido ou a segurança jurídica.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.